Tribunal: TJSP
Processo: 2247238-36.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Inocorrência - Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil - Caráter infringente da postulação - Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Embargos rejeitados.